Tribunal: TJSP
Processo: 1024468-41.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Obrigação de Fazer – Autogestão – Inaplicabilidade do CDC - Ex-funcionário aposentado anteriormente à demissão sem justa causa – Pretensão de manter o plano de saúde nas mesmas condições que gozava enquanto na ativa, em conformidade com o art. 31 da Lei n. 9.656/98 – Inadmissibilidade - Imposição de plano de saúde coletivo único para empregados ativos e inativos – Tema

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Obrigação de Fazer – Autogestão – Inaplicabilidade do CDC - Ex-funcionário aposentado anteriormente à demissão sem justa causa – Pretensão de manter o plano de saúde nas mesmas condições que gozava enquanto na ativa, em conformidade com o art. 31 da Lei n. 9.656/98 – Inadmissibilidade - Imposição de plano de saúde coletivo único para empregados ativos e inativos – Tema 1.034 do STJ – Não há direito adquirido do aposentado ao regime de custeio do plano vigente à época do contrato de trabalho - Admite-se, assim, nos novos planos valores de mensalidades diversos dos do plano da época em que o empregado estava em atividade, desde que sempre seja assegurada a paridade na forma de cobertura e custeio aos empregados ativos e inativos, cuja distinção se resumirá à ausência do patrocínio da ex-empregadora – Destoa da natureza do contrato coletivo a pretensão do beneficiário em rever os índices de reajustes negociados por sua entidade e pela administradora de benefícios em seu favor, buscando condições mais benéficas que os demais beneficiários da mesma apólice e em detrimento destes, porque deverão assumir a eventual redução, hipótese diversa daquelas em que poderia discutir a errônea aplicação das cláusulas contratuais ou dos índices de reajustes estabelecidos, e não foi demonstrada violação ao CDC - Recurso do autor desprovido e provido o apelo adesivo.